Tribunal: TJSP
Processo: 2062866-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Multa cominatória fixada na quantia equivalente a um salário mínimo, por dia de descumprimento - Montante excutido que ultrapassa os R$ 45.000,00 - Valor que se revela abusivo, não obstante a conduta reprovável da instituição financeira - Possibilidade de alteração pelo magistrado, inclusive de ofício, para se evitar enriquecimento sem causa da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Multa cominatória fixada na quantia equivalente a um salário mínimo, por dia de descumprimento - Montante excutido que ultrapassa os R$ 45.000,00 - Valor que se revela abusivo, não obstante a conduta reprovável da instituição financeira - Possibilidade de alteração pelo magistrado, inclusive de ofício, para se evitar enriquecimento sem causa da parte contrária - Inteligência do artigo 537, §1o, do Novo Código de Processo Civil - Valor reduzido e alterada a periodicidade, considerando-se as circunstâncias do caso e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para R$ 2.000,00 a cada descumprimento, limitada a multa à quantia de R$ 20.000,00 - Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062866-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MARLI SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062866-15.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 44121 - Fernando
2
Voto no: 44121
Agravo de Instrumento no: 2062866-15.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juiz 1a Instância: Francisco José Blanco Magdalena
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravada: Marli Silva Ferreira
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Multa cominatória fixada na quantia equivalente a um
salário mínimo, por dia de descumprimento - Montante
excutido que ultrapassa os R$ 45.000,00 - Valor que se
revela abusivo, não obstante a conduta reprovável da
instituição financeira - Possibilidade de alteração pelo
magistrado,
inclusive
de
ofício,
para
se
evitar
enriquecimento sem causa da parte contrária - Inteligência
do artigo 537, §1o, do Novo Código de Processo Civil -
Valor reduzido e alterada a periodicidade, considerando-se
as circunstâncias do caso e observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para R$ 2.000,00 a
cada descumprimento, limitada a multa à quantia de
R$ 20.000,00 - Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 158/159, dos autos originais do processo eletrônico, que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a incidência da multa cominatória, na
importância diária equivalente a um salário mínimo, durante o período de 05.07.2018
a 04.10.2018, devendo as instituições financeiras executadas promover o pagamento
da diferença havida, observados os valores já depositados em Juízo.
Pugna pela redução da penalidade.
Recebido, processado com concessão de efeito e com
resposta.
É a suma do necessário.
Assiste razão à instituição financeira.
Com efeito, à luz do disposto no §1o do artigo 537, do Novo
Código de Processo Civil, se afigura cabível a análise da adequação do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062866-15.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 44121 - Fernando
3
multa cominatória. Tal dispositivo confere ao juiz, de ofício, modificar o valor ou a
periodicidade da multa, caso se verifique que tornou insuficiente ou excessiva.
Consoante se vislumbra dos autos originais do processo
eletrônico, a multa cominatória foi arbitrada na quantia equivalente a um salário
mínimo, por dia de descumprimento da obrigação, o que acarretou na soma
atualizada de R$ 45.792,00.
Embora não se possa olvidar a desídia instituição financeira
executada no cumprimento da ordem liminar, não se pode permitir também o
enriquecimento sem causa da parte contrária.
No caso, ainda que se considere a conduta reprovável da
instituição financeira, o valor de R$ 45.792,29 mostra-se desproporcional à sua
finalidade, além de configurar fonte de enriquecimento sem causa.
Conforme já mencionado, com arrimo no artigo 461, §6o, do
Novo Código de Processo Civil, e em precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça,
o entendimento dominante sobre o tema é o de que é possível a redução da multa
cominatória quando o valor mostrar-se excessivo, sem importar em ofensa à coisa
julgada. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE OBSTA
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA. PROPÓSITO INFRINGENTE. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO
DE MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E
LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. I. É possível a
redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa
julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se
o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito. II.
O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum não o
enriquecimento da parte. III. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a
este.” (AgRg no Ag 1257122/SP, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062866-15.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 44121 - Fernando
4
02/09/2010, DJe 17/09/2010).
Cabe observar que a referida multa tem caráter inibitório, ou
seja, tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Não
constitui penalidade, nem tampouco reparação por eventuais perdas e danos. Deste
modo, deve o juiz fixar a multa de forma a desestimular o devedor ao não
cumprimento da sua obrigação.
A multa, desta forma, não pode ser irrisória a ponto de ser
vantajoso para o devedor descumprir a obrigação, mas também não pode constituir
causa de enriquecimento para a parte contrária, aliás, vedado entre nós.
Ainda que não se olvide que, por se tratar de sanção inibitória,
não pode a penalidade servir de enriquecimento sem causa da parte beneficiária,
cabendo, assim, sua redução quando exorbitante (STJ, AgRG no REsp no
542.682/DF, 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, Dj 27.03.2006).
Ademais, deve ser considerado que se tratando de obrigação
com incidência mensal, não se justifica a imposição de multa diária, o que tornaria,
repise-se, desproporcional
como tornou
, a medida coercitiva frente à própria
obrigação.
Observadas todas essas circunstâncias, de rigor a redução da
multa para o valor de R$ 2.000,00, devidos a cada descumprimento, limitada a
R$ 20.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso interposto.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica